Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-69.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022778-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA FINGER - CPF: 918.242.811-53 (APELADO), BRENDON BURACHI - CPF: 021.124.491-09 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES – HANSENÍASE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – RESTRIÇÃO DE CONHECIMENTO DA AUTORA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA -
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – VALOR PREVISTO NA PRIMEIRA APÓLICE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus da Seguradora comprovar que as condições gerais do Contrato com o rol das doenças graves cobertas pela apólice eram do conhecimento do segurado.

O valor a ser pago corresponde ao previsto na primeira apólice, quando o contratante pleiteou o recebimento do seguro, antes da renovação, e incide a correção monetária desde a data da realização da avença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta pela apelada para determinar aos apelantes o pagamento de R$45.414,86, conforme Apólice de Seguro de Vida, com atualização pelo INPC a contar da contratação/renovação (8-6-2022) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

Os apelantes alegam que a cobertura prevista na apólice em vigência na data do diagnóstico da doença (abril/2022) era de R$39.610,03 e a importância pleiteada e deferida foi a que entrou em vigor dois meses depois.

Aduzem que a hanseníase não se encontra no rol taxativo das enfermidades graves abarcadas pelo seguro.

Apontam violação à Circular n. 029 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e aos artigos 757, 759 e 760 do Código Civil.

Contrarrazões no ID. 177114283, págs. 1 a 10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo objetivando o cumprimento da apólice firmada com a Seguradora apelante, sob o argumento de que foi diagnosticada em abril de 2022 com hanseníase (ID. 177114220), no entanto o pagamento foi negado.

O primeiro seguro contratado pela autora foi emitido em 7-6-2021, o plano era anual, previa doenças graves, e o capital segurado era de R$39.610,03 (ID. 177114225, págs. 1 e 2).

Em 22-6-2022 foi renovado o Contrato, e o capital segurado passou a R$45.414,86 para doenças graves – Apólice n. 115242 (ID. 177114226, págs. 1 e 2).

Os apelantes afirmam que a hanseníase não se enquadra no conceito de doença grave, portanto não está abarcada pelo seguro.

Não se aplica neste caso o art.
757
do
Código Civil
, visto que
a relação decorrente de contrato de seguro caracteriza-se como de consumo, ou seja, sujeita-se às regras do CDC, que dispõe nos artigos 47 e 51 que
as cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e
que são nulas, por abusivas, as que o coloquem em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema.

Logo, os dispositivos do Contrato de Seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, e o consumidor tem de receber informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

Era obrigação da Seguradora comprovar que a apelada foi cientificada sobre as condições do seguro que limitavam o seu direito à indenização, o que não fez. Desse modo, presumem-se verdadeiras as alegações da autora.

Ademais, as apólices oferecem cobertura para doenças graves, mas não as especifica claramente.

Por conseguinte, a cláusula que descreve o rol taxativo de doenças graves não pode ser levada em conta, já que não ficou demonstrado que a contratante foi comunicada a esse respeito.

Nesse sentido:

“Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Cobertura para doenças graves. Autora acometida com esclerose múltipla. Laudo pericial que confirmou a doença. Gravidade da doença incontroversa. Seguradora que alega restrição da cobertura por doenças graves apenas para o rol taxativo indicado nas condições gerais do seguro. Autora que efetuou a contratação com a gerente da conta de forma presencial, que teria informado a cobertura por todas doenças graves. Ré que não impugna especificamente a forma de contratação ou informações prestadas pela gerente. Proposta entregue a consumidora que não contém informação sobre restrições da cobertura e não indica a entrega específica das condições gerais do seguro. Falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Restrições que devem constar de forma destacada, clara e precisa (art. 54, § 4º, do CDC). Indicação genérica de cobertura por "doenças graves" na proposta e na apólice posteriormente entregue. Indenização securitária devida. Determinação de que o valor da cobertura de seguro de vida deve ser acrescido de correção monetária a partir da data do contrato, com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO, com determinação.”
(TJSP, AC 10678952320168260576, relator L. G. Costa Wagner, julgamento em 8-6-2020, 34ª Câmara de Direito Privado, publicação em 10-6-2020).

Assim, uma vez que a hanseníase é considerada doença grave e a apelada não foi informada sobre as restrições da cobertura no ato da contratação, impõe-se a manutenção da sentença.

E o valor devido corresponde ao indicado na primeira apólice, quando a segurada pleiteou o pagamento em abril de 2022, antes da renovação. Contudo, a correção monetária incidirá a partir da data da formalização da avença, como definido na primeira instância.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que os apelantes paguem à apelada
R$39.610,03, com correção monetária desde a data em que foi realizada a avença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023